Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-74.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000451-74.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, FELIPE DE SOUZA COSTA

APELADO: MORAIS & ALMEIDA LTDA

Advogado(s)
:
GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIRECIONAMENTO DE REQUISIÇÕES. VIOLAÇÃO A ROTATIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
MAJORADOS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Urandi contra sentença que julgou procedente o pedido da Autora, confirmando tutela provisória que determinou à Municipalidade a elaboração de plano de direcionamento das compras para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de credenciamento, e condenando-a ao pagamento de multa cominatória e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação de manifestação do Município após a tutela provisória; (ii) verificar a legalidade da conduta administrativa quanto ao eventual direcionamento indevido nas requisições de medicamentos, em violação a necessidade de rotatividade entre credenciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados ao Município Apelante, que apresentou contestação e foi regularmente intimado dos atos processuais, não havendo cerceamento de defesa.

4. A ausência de apreciação de petição interlocutória apresentada após a concessão da tutela não caracteriza nulidade processual.

5. No mais, os contratos firmados nos editais de credenciamento dos anos de 2021 a 2024 preveem que a guia de requisição de medicamentos é emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, sem indicar expressamente a possibilidade de escolha livre da farmácia pelo beneficiário.

6. O Município Apelante não se desincumbiu do ônus da prova que sobre si recaia (CPC, art. 373, II), pois não demonstrou que os munícipes podiam efetivamente escolher livremente a farmácia, tampouco trouxe aos autos requisições sem designação de estabelecimento ou comprovantes de ampla informação dos credenciados aos pacientes.

7. A manutenção do direcionamento nas requisições configura descumprimento ao Decreto Municipal nº 006/2017, especialmente ao art. 3º, V, que exige a rotatividade entre credenciados, vedando a ingerência da Administração na escolha do fornecedor.

8. A tese de que teria havido perda de objeto pela expiração do prazo de credenciamento não procede, pois a farmácia Autora permaneceu credenciada nos exercícios subsequentes e a prática irregular persistiu, havendo interesse de agir e atualidade do conflito.

9. Considerada a sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios da parte Apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apreciação de petição interlocutória após concessão de tutela provisória não configura cerceamento de defesa quando preservadas as oportunidades de manifestação e contraditório.

2. O ônus de comprovar a ausência de direcionamento nas requisições de medicamentos recai sobre a Administração Pública, que deve demonstrar o cumprimento das regras editalícias e regulamentares.

3. A continuidade do vínculo contratual e da prática ilegal afasta a alegação de perda de objeto e mantém o interesse de agir da parte demandante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Lei nº 14.133/2021, art. 78, § 1º; Decreto Municipal nº 006/2017, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2059665-78.2021.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 23.08.2021. TJPR, Apelação Cível nº 0001938-80.2020.8.16.0075, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, j. 22.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8000451-74.2022.8.05.0268
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MUNICIPIO DE URANDI
e o
MORAIS & ALMEIDA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA